Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012539-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIRLEY GONCALVES BARBOSA - CPF: 545.638.011-00 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012539-26.2022.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: CIRLEY GONCALVES BARBOSA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – SERVIDOR NA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNICA – POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VINCULO
– INTELIGÊNCIA SUMULA 07 DA FAZENDA PÚBLICA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É descabido impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do beneficio a qualquer tempo, antes da aposentação.” (Súmula 07 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a conversão em pecúnia a licencia prêmio não usufruída pela autora e considerada prescrita pela Administração Pública, referentes ao período aquisitivo de 2003/2008, e condenar o demandado a indenizá-la, com base na última remuneração da autora.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Prescrição.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da ação.

O recorrido

apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Prescrição.

Rejeito tal preliminar suscitada, sobre a prescrição do direito de ação, uma vez que, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data em que ocorrer a aposentadoria da recorrida.

2.
Mérito.

2.1.
Da improcedência da ação.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha, a servidora encontra-se na ativa,
fato esse que impossibilita a conversão em pecúnia, ante a possibilidade de usufruir do direito,
motivo pelo qual, é notória a impossibilidade de conversão em pecúnia, inteligência da Súmula 07,
in verbis:

“É descabido impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do beneficio a qualquer tempo, antes da aposentação.” (Súmula 07 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017).

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se a servidora não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

Sentença mantida, em face ao princípio do non reformatio in pejus.

(N.U 1001505-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023